Tribunal: TJDFT
Processo: 0726108-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito do consumidor. Embargos de declaração na apelação cível. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Procedimento de depilação definitiva. Queimaduras tipo 1 e 2. Serviço defeituoso. Aferição. Dano material e moral configurados. Condenação. Termo inicial para os juros de mora e a correção monetária. Fixação correta na sentença. Ausência de vícios nesses pontos. Prequestionamento. Omissão no tocante à aplicação da taxa selic para os juros de mora. Vício sanado. Acórdão reformado em parte.
I. Caso em exame
1. Ao argumento de omissão e contradição no acórdão, as rés opõem embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento a seus apelos, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão se reveste dos vícios indicados.
III. Razões de decidir
3. Relativamente às alegações de ausência de comprovação de que o valor pago corresponde às áreas tratadas, ao questionamento quanto à afirmação de que foram realizadas 40 sessões, ao motivo de não ter sido considerado o menor orçamento e ao termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetária do dano material, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 do STF.
5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
6. No que concerne à aplicação da taxa SELIC para os juros moratórios, prosperam as razões externadas, sendo necessária a correção a fim de aplicar a taxa Selic, conforme alude o art. 406, §1o, do Código Civil, a partir de 28/08/2024, quando passou a produzir efeitos (art. 5o, inc. II, da Lei 14.905, de 28/06/2024).
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 1.022; art. 1.025. CC, art. 406, § 1o. Lei 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: Tema 339 do STF; Tema 176 do STJ; STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018; AgInt no AREsp n. 2.530.904/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024. TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.